Tribunal: STF
Processo: ARE 1469916
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 63, p. 2):



    "AÇÃO RESCISÓRIA - Pretensão à rescisão da decisão colegiada e realização de novo julgamento, com fundamento no artigo 966, inciso V, do CPC (manifesta violação à norma jurídica) - Improcedência da ação que se impõe - Inexistência de mácula a redundar no acolhimento das teses esboçadas na inicial - Ação que tem por objetivo reexame da matéria de direito apresentada na ação originária - Inadmissibilidade - Prevalecimento da coisa julgada - Ação julgada improcedente." 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 80, p. 2).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, II; 24, I e § 1º; 30, I e II; 37; 84, IV; 150, I; e 156 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta que (eDOC 87, p. 13):



    “A questão delineada é de direito, não depende de provas, justamente em razão do acordão rescindendo, cujos fundamentos foram reproduzidos e mantidos pela decisão recorrida, ignorar a patente violação ao princípio da legalidade ao confundir os institutos da outorga onerosa do direito de construir, este onde de fato existe a previsão da ‘contrapartida’ e fórmula matemática, com o Estudo de Impacto de Vizinhança, uma vez que neste não existe qualquer previsão legal de ‘contrapartida’ ou de fórmula matemática pré-concebida . 



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 87, p. 16):



    “A decisão vergastada ignorou que ao Município ora Recorrido cabe a competência de legislar sobre assuntos de interesse local e de forma suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, incisos I e II, CF/1988), jamais criar ‘contrapartida’ e fórmula matemática onde não possui competência para legislar, muito menos por ‘decreto’, em franca violação ao disposto no artigo 24, inciso I da Constituição Federal, que prevê a competência concorrente apenas entre a União, Estados e o Distrito Federal para legislar sobre direito urbanístico.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 94).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação rescisória, assim asseverou (eDOC 63, p. 4-8):



    “Analisadas as questões postas em juízo e o pronunciamento judicial combatido, a pretensão tendente à desconstituição da coisa julgada (artigo 5º, inciso XXXVI, da CF) é improcedente, não sofrendo a decisão impugnada mácula que leve ao acolhimento das teses esboçadas na inicial. 



    Inicialmente, pondero inexistir extrapolação ao poder regulamentar, bem como violação às legislações e normas constitucionais invocadas pelo autor. 



    Com efeito, a figura da contrapartida ostentava apoio jurídico na Lei Municipal nº 3.608/2007 e, posteriormente, foi recepcionada pela Lei Complementar nº 0128/2017. Tais legislações suportam a existência do instituto em questão, tornando-o autoaplicável, independentemente de regulamentação, a qual, vale dizer, veio tão somente para equacionar de maneira objetiva referida mitigação financeira. 



    Quanto ao aspecto da finalidade, bem de se observar que a compensação parte do pressuposto jurídico-fático de mitigar os efeitos da construção civil na região, o que é de todo razoável. 



    Aliás, houvesse desproporcionalidade ou falta de relação entre a fórmula questionada e os verdadeiros impactos de vizinhança, isso poderia ter sido muito bem denotado na demanda originária.



    Contudo, conforme constou no v. acórdão rescindendo: 



    “[...] a equação estabelecida pelo Decreto Municipal nº 9.718/2012 não extrapola o disposto no plano diretor, limitando-se a estabelecer parâmetros objetivos para a aferição do valor da obra a ser executada pelo empreendedor. 



    Caberia ao Sindicato-impetrante, à vista disto, comprovar que referida equação é abusiva, onerando desproporcionalmente o empreendedor, o que não fez. [...]” (fl. 306). 



    Assim, no caso em tela, a decisão rescindenda não foi contrária à disposição de texto legal, já que o julgado apenas tomou como certa uma interpretação coerente, conforme os elementos de convicção acostados ao feito. 



    Para que a ação rescisória comporte guarida, mister se faz que a interpretação acolhida pela decisão seja de tal modo absurda que viole o dispositivo legal em sua literalidade.



    (...)



    É notório, pois, o intuito de reexame da matéria regularmente apreciada e julgada pela decisão rescindenda, o que não se admite em sede de ação rescisória, pois esta não é instrumento apto à substituição do recurso adequado.



    (...)



    Portanto, não havendo que se falar em violação manifesta à norma jurídica, e levando-se em conta que o r. decisum impugnado não contém mácula capaz de desconstituir a coisa julgada, ausente o pressuposto indispensável ao manejo da ação rescisória, nos termos do art. 966, do Código de Processo Civil.”



    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA CONFIGURADA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.7.2014. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 860.454-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25.3.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PENSÃO DECORRENTE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. INCISO IV DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. 2. O Supremo Tribunal Federal, a fim de garantir o atendimento das necessidades vitais básicas dos trabalhadores, previstas na parte inicial do inciso IV do art. 7º do Magno Texto, firmou entendimento de que não afronta o referido comando constitucional a decisão judicial que determina a vinculação de pensão fixada em decorrência de ação indenizatória ao salário mínimo. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (RE 603.496-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 27.6.2011).



    Ressalte-se, ainda, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA – EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA ‘RES JUDICATA’– ‘TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT’ – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.164.768-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 19.11.2019). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE CONSUMIDORES. COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE 901.963. TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.211.721-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 13.9.2019).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 2. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional e nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 950.868-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 21.9.2016).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente